Tribunal: TCU
Processo: 000.962/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1708/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 000.962/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldecio Nobre Praxedes (XXX.255.497-XX); Alfredo Mendes Coutinho (XXX.474.217-XX); Antenor Moura dos Santos (XXX.791.777-XX); Arnaldo Wendhausen Filho (XXX.645.187-XX); Geraldo de Queiroz Rodrigues (XXX.616.267-XX); Jonas Moreira Canuto (XXX.745.857-XX); Jose Alves dos Santos (XXX.390.047-XX); Jose Francisco Gororoba (XXX.919.267-XX); Joseth Telles da Rocha (XXX.631.917-XX); Lindson Jose Lopes (XXX.510.107-XX); Paulo Roberto Barbeto Martins (XXX.523.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.